Tribunal: STF
Processo: Rcl 3366
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: Reclamação: usurpação de competência (CF, art. 102, I, l):
improcedência.
1. Medida cautelar ajuizada pela reclamante no
Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de obter o
processamento de recursos extraordinários, independentemente do
pagamento de custas e despesas processuais, bem como o sobrestamento
 de outros recursos.
2. Alegação de que a Corte Especial, ao
indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita - e o
Presidente do STJ - que, em face dessa decisão, - determinou o
imediato preparo dos recursos extraordinários interpostos -,
inviabilizaram a apreciação pelo Supremo Tribunal da afronta a
dispositivos constitucionais pelas instâncias ordinárias neles
suscitada.
3. Sem ter sido exarado o juízo de admissibilidade, o
Superior Tribunal de Justiça não esgotou sua prestação
jurisdicional; não se pode afirmar, portanto, que tenha obstado o
processamento dos recursos extraordinários dirigidos ao Supremo
Tribunal, ou, em outras palavras, que tenha usurpado a sua
competência.